Tribunal: TJSP
Processo: 1009316-17.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Pactuação de empréstimo consignado em nome do autor – Regularidade da contratação não comprovada pela instituição bancária – Desinteresse pela realização de perícia grafotécnica para apurar a legitimidade da pactuação após a alegação de falsidade da assinatura atribuída ao demandante, aposta no contrato discutido - Dever de indenizar configurado – Danos morais -

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Pactuação de empréstimo consignado em nome do autor – Regularidade da contratação não comprovada pela instituição bancária – Desinteresse pela realização de perícia grafotécnica para apurar a legitimidade da pactuação após a alegação de falsidade da assinatura atribuída ao demandante, aposta no contrato discutido - Dever de indenizar configurado – Danos morais - Infortúnio sofrido pelo autor que não pode ser alçado à categoria de mero aborrecimento cotidiano, na medida em que os acontecimentos acarretaram inegável aflição e receio pela privação material de recursos seus, sem contar o desgaste de ter que mobilizar o Judiciário para a satisfação do direito visado, tudo a ensejar desconforto, tensão e angústia - Valor – R$2.000,00 – Manutenção - Observância do princípio da razoabilidade, anotando-se que o valor arbitrado se encontra aquém dos parâmetros da jurisprudência desta C. Câmara - RECURSO NÃO PROVIDO.*